Tribunal: TJMT
Processo: 1011435-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011435-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 27.851.574/0001-20 (AGRAVANTE), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. AUTO DE APREENSÃO. FÉ PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de caminhão VW/29.520 Meteor 6x4, placa RAU8A62, dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento celebrado com o banco agravado, com consolidação da propriedade em favor do credor. A agravante alega nulidade da citação realizada via WhatsApp a ex-representante legal, precedência de procedimento pré-insolvencial, contradição no auto de apreensão e essencialidade do bem para a atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação realizada via aplicativo WhatsApp a pessoa que não mais constava como representante legal da empresa é válida; (ii) saber se a existência de pedido de mediação antecedente fundado no art. 20-B da Lei no 11.101/2005 obsta a execução da garantia fiduciária; (iii) saber se a alegação de problemas mecânicos no veículo invalida o auto de apreensão que consignou estado regular de conservação; e (iv) saber se restou demonstrada a essencialidade do bem para a atividade empresarial, a fim de impedir sua retirada.

III. Razões de decidir

3.

A citação via WhatsApp é válida à luz da teoria da aparência, porquanto a destinatária foi indicada pelo responsável pela oficina onde se encontrava o veículo, recebeu a comunicação e comportou-se como representante da empresa, fornecendo informações sobre o bem. A alteração contratual não invalida automaticamente a comunicação quando a pessoa continua agindo externamente como representante.

4.

A existência de procedimento pré-insolvencial não obsta a execução da garantia fiduciária, uma vez que os créditos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, e inexiste decisão do juízo recuperacional determinando a suspensão da ação.

5.

A exceção relativa a bens de capital essenciais à atividade empresarial exige demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade do bem, competindo ao juízo da recuperação judicial tal declaração, mediante provocação fundamentada. No caso, a agravante não comprovou que o veículo seria o único bem afeto à sua atividade, nem que sua retirada inviabilizaria o exercício da empresa.

6.

O auto de apreensão, lavrado por oficial de justiça dotado de fé pública, goza de presunção de veracidade. A consignação de "estado regular de conservação" refere-se à integridade física aparente do bem, e capturas de tela de aplicativo de mensagens não possuem força probante para invalidar a constatação oficial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação realizada via aplicativo WhatsApp quando o destinatário, embora não conste formalmente como representante legal, comporta-se como tal perante terceiros, aplicando-se a teoria da aparência. 2. Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo lícita a busca e apreensão do bem independentemente da existência de procedimento pré-insolvencial, salvo decisão do juízo recuperacional em sentido contrário. 3. A suspensão da retirada de bem de capital essencial à atividade empresarial exige prova concreta de sua imprescindibilidade e declaração do juízo da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 20-B e 49, § 3o; CPC/2015, art. 239, § 1o; CNGC/TJMT, arts. 42-C e 42-D.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJ-CE, Apelação Cível no 0176669-67.2017.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência
, interposto por
G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1019532-63.2025.8.11.0040
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
. A decisão determinou a busca e apreensão do caminhão VW/29.520 METEOR 6x4, placa RAU8A62, com consolidação da propriedade após cinco dias da apreensão, caso não houvesse pagamento integral da dívida.

O agravante sustenta a nulidade da ciência, ao argumento de que a comunicação do ato, realizada via aplicativo WhatsApp, foi dirigida a
Verony Jungles
, pessoa que não mais detinha a condição de representante legal da empresa desde julho de 2023, conforme a 6a alteração contratual.

Alega, ainda, a precedência de processo empresarial, uma vez que, antes do deferimento da medida liminar, a agravante já havia protocolado pedido de mediação antecedente/medida cautelar, nos termos do art. 20-B da Lei no 11.101/2005 – Recuperação Judicial, o que demandaria a devida coordenação entre os juízos.

Aponta, outrossim, contradição no auto de apreensão, porquanto o oficial de justiça consignou “estado regular” do bem, quando, na realidade, o caminhão se encontrava em oficina, apresentando problemas no motor, circunstância que evidencia a necessidade de realização de vistoria técnica para preservação da prova.

Por fim, sustenta a essencialidade do bem afirmando que o caminhão constitui bem de capital indispensável à continuidade da atividade econômica.

Ao final, requer a declaração de nulidade ou ineficácia da ciência realizada via aplicativo WhatsApp a Verony Jungles; a revogação da liminar de busca e apreensão, com a determinação de imediata restituição do caminhão à agravante.

Subsidiariamente, postula a substituição do depositário particular indicado pelo agravado por depositário judicial ou neutro, ou, ainda, pela própria agravante.

O preparo recursal foi recolhido no id. 353945871.

O pedido de tutela de urgência recursal foi
indeferido
(Id. 354437361).

Em contrarrazões o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
manifestou-se (id. 358466366), pugnando pela escorreita manutenção da decisão objurgada.

Argumenta que a suspensão da ação de busca e apreensão exige, de modo inescusável, a demonstração cabal de que os bens alienados fiduciariamente são estritamente essenciais à atividade-fim da recuperanda, circunstância fática não evidenciada nos autos originários. Destaca que inexiste qualquer provimento jurisdicional exarado pelo juízo recuperacional declarando a essencialidade do veículo em testilha, asseverando que caberia à devedora postular tal benesse, de forma fundamentada, perante o juízo universal, o que não ocorreu.

Pontua, outrossim, que a recorrente falhou em comprovar que o aludido veículo seria o único bem afeto à sua atividade empresarial e amparado nos ditames do Decreto-Lei no 911/69 e constatada a mora, defende o legítimo exercício do seu direito de retomada do bem.

Pondera que o auto de apreensão, lavrado por Oficial de Justiça munido de fé pública e dotado de presunção legal de veracidade, atestou que o bem se encontrava em "estado regular de conservação", o que não afasta a eventual existência de avarias, mas contraria a narrativa de imprestabilidade alegada pela devedora com base em meras capturas de tela de aplicativo de mensagens (WhatsApp), as quais, segundo o banco, não substituem prova pericial.

Por fim, requer, que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada, por seus próprios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência
, interposto por
G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1019532-63.2025.8.11.0040
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
. A decisão determinou a busca e apreensão do caminhão VW/29.520 METEOR 6x4, placa RAU8A62, com consolidação da propriedade após cinco dias da apreensão, caso não houvesse pagamento integral da dívida.

Inicialmente, observa-se a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Depreende-se dos autos de origem que a ação de
busca e apreensão no 1019532-63.2025.8.11.0040
foi ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
em face da
G2LOG Transportes e Logística Ltda - ME
, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, celebrado em 19/02/2025.

O valor financiado foi
de R$ 794.283,53,
a ser pago em
31 parcelas de R$ 31.207,40
, com vencimento da primeira parcela em
28/04/2025
. A ação foi ajuizada com base em saldo devedor atualizado de
R$ 897.848,53
.

Foram indicados quatro bens vinculados à garantia
: “caminhão VW/29.520 Meteor 6x4, placa RAU8A62, e três implementos/semi-reboques, placas RAV6I42, RAV6I02 e RAV6H82.”

O magistrado
deferiu
a liminar de busca e apreensão dos bens, sob o fudnamento de que a mora restou comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, bem como que o perigo de dano reside no risco de uso inadequado ou de desaparecimento dos bens.

A liminar foi cumprida através dos Autos de n. 1006460- 50.2026.8.11.0015, na comarca de Sinop/MT, realizando-se a apreensão do bem em oficina mecânica, conforme certidão positiva do oficial de justiça no id. 353936934 – pág. 21, foi procedida à apreensão do seguinte bem:

“Veículo: 01. Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: 29.520 METEOR 6X4, Ano: 2022/2021, Cor: BRANCA, Placa: RAU8A62, RENAVAM: 01291494267, CHASSI: 9539B8TJ3NR201913.”

Ainda, constou na certidão que:

“
No ato de cumprimento da ordem judicial, em 14.03.2026, às 10:30, encontrei o veículo na empresa Tuiuiú Diesel Oficina Mecânica, sob os cuidados do proprietário Reinaldo. Nesse contexto, perguntei ao senhor Reinaldo se possuía o contato do representante do polo passivo G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME e ele afirmou que o tinha. Posteriormente, repassou-o para este Oficial de Justiça.

Assim, através do aplicativo WhatsApp, na mesma data, pelo número (66) 99645- 0918, nos termos do artigo 42-C do CNGC/TJMT, procedi à CITAÇÃO do polo passivo G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, através da representante VERONY JUNGLES, acerca de todos os termos da presente ação judicial em curso.

Encaminhei a contrafé por intermédio do aplicativo WhatsApp, assim como realizei as advertências de praxe e prestei os esclarecimentos necessários.

Anoto que, em razão da comunicação ter ocorrido por meio eletrônico, não foi colhida a assinatura da parte destinatária (dispensada pelo artigo 42-D do CNGC/TJMT), sendo sua nota de ciência atestada pelos comprovantes em anexo.”

Em razão disso, a devedora interpôs o presente recurso alegando vícios processuais, porquanto a comunicação do ato via WhatsApp foi dirigida a pessoa que
não
detinha poderes de representação da empresa desde julho de 2023, conforme a 6a alteração do contrato social constante no id. 353936933.

Contudo, a análise detida da documentação do cumprimento da liminar revela que a comunicação foi realizada de forma
válida
, aplicando-se a
teoria da aparência
.

Conforme documentado nos autos, a certidão do oficial de justiça demonstra que
Verony Jungles
foi contatada através do número fornecido pelo proprietário da oficina onde se encontrava o veículo, e que ela se comportou como representante da empresa, fornecendo informações sobre o bem e participando ativamente da comunicação processual.

A teoria da aparência, consolidada na jurisprudência pátria, estabelece que é válida a comunicação processual quando o destinatário age externamente como se fosse parte legítima da relação jurídica, criando situação de aparência jurídica. No caso em exame, Verony Jungles não apenas recebeu a comunicação, mas também agiu como se fosse parte legítima, fornecendo informações sobre o veículo e demonstrando conhecimento acerca da situação empresarial.

O fato de a alteração contratual ter ocorrido em julho de 2023 não invalida automaticamente a comunicação se a pessoa continuou agindo externamente como representante da empresa. A responsabilidade não decorre exclusivamente dos contratos escritos, mas da atuação como sócio de fato e da aparência criada perante terceiros de boa-fé.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CITAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DA EMPRESA DO CONTRATO.
CITAÇÃO VÁLIDA TEORIA DA APARÊNCIA
. COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. MULTA CONTRATUAL. VALOR DENTRO DOS LIMITES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por Locabam Ambiental Ltda ME, visando à reforma de sentença que julgou procedente o pedido de Porto do Pecém Geração de Energia S/A, em ação ordinária cumulada com pedido de tutela provisória. A sentença condenou o apelante à remoção de banheiros químicos e ao pagamento de R$ 50.945,10, além de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante questiona a validade da citação e o valor da multa contratual imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i)
definir se a citação realizada foi válida, considerando que a pessoa que recebeu o mandado não fazia parte do contrato social da empresa apelante
; (ii) se o comparecimento à audiência de conciliação com juntada de procuração, contrato social e carta de preposição supre a citação (iii) verificar se o valor da multa contratual aplicada ultrapassou o limite previsto no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3
. Aplica-se a teoria da aparência, sendo válida a citação recebida por pessoa presente no endereço da empresa, que não recusou o recebimento e não fez ressalvas quanto à sua capacidade de representar a apelante
.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais consolida o entendimento de que, em se tratando de pessoa jurídica, é válida a citação entregue a funcionário que se identifique como tal, sem objeções
. 4. O comparecimento espontâneo da apelante à audiência de conciliação, além da interposição de agravo de instrumento contra a decisão de revelia, supre qualquer eventual nulidade de citação, conforme o art. 239, § 1o, do CPC/2015. 5. A multa contratual aplicada de R$ 50.945,10 não ultrapassa o limite previsto no contrato (5% sobre o valor total de R$ 339 .634,00), estando de acordo com o percentual estipulado na cláusula contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
A citação realizada com base na teoria da aparência é válida quando o mandado é recebido por pessoa que se identifica no endereço da pessoa jurídica, sem objeção quanto à capacidade de representação. O comparecimento espontâneo da parte ao processo supre eventual nulidade da citação.
A aplicação de multa contratual deve observar os limites percentuais estabelecidos no. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 466339/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01 .12.2015; STJ, AgInt no REsp 1709915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.04.2018; TJSC, Apelação n. 0600409-78 .2014.8.24.0005, Rel. Des. Henry Petry Junior, j. 18-07-2016. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas e por unanimidade, em conhecer a apelação interposta pela parte autora, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator.” (TJ-CE - Apelação Cível: 01766696720178060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 23/10/2024, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024). (grifo nosso)

Quanto ao argumento relativo à precedência do procedimento do art. 20-B da Lei 11.101/2005, embora tenha sido instaurado antes do deferimento da liminar, isso não impede a execução da garantia fiduciária, que possui natureza extraconcursal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente previsto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que regulamenta a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuai
s, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

O referido dispositivo estabelece que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

A exceção prevista na parte final do mesmo dispositivo, que impede a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão, exige demonstração concreta e fundamentada da essencialidade do bem, o que não restou comprovado nos autos e conforme decisão proferida pelo Juízo de origem em
09/04/2026, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão agravada
(Id. 227343349):

“A ré apresenta pedido de reconsideração em face da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão de veículos, sob o argumento de que a busca se consumou quando o bem estava parado em uma oficina mecânica, em contexto de medida pré-insolvencial anteriormente ajuizada, e não houve ciência inequívoca do representante legal da empresa. (ID 226904151).

(...)

Até porque, por ora,
não existe nenhuma decisão proferida pelo juízo recuperacional determinando a suspensão deste processo
.

Diante disso,
mantenho a decisão que deferiu a liminar, ficando, por consequência, indeferido o pedido de reconsideração
.”

Outrossim, a agravante sustenta que o caminhão apreendido constitui bem de capital indispensável à continuidade da atividade econômica. Todavia, tal alegação
não
encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

Para que se configure a exceção prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, é necessária a demonstração cabal de que o bem é efetivamente essencial à atividade empresarial, não bastando alegações genéricas sobre a importância dos equipamentos para a atividade. Deve haver prova concreta e individualizada da imprescindibilidade do bem objeto da busca e apreensão.

No caso em análise, não restou demonstrado que o veículo seria o único bem afeto à atividade empresarial da agravante, tampouco que sua retirada inviabilizaria completamente o exercício da atividade econômica. Ademais, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem, mediante provocação fundamentada da interessada, o que não ocorreu nos autos.

A agravante aponta contradição no auto de apreensão, alegando que o oficial consignou "estado regular" do bem, embora o caminhão se encontrasse em oficina com problemas mecânicos.

Tal argumento
não
prospera. O auto de apreensão, lavrado por oficial de justiça investido de fé pública, registra "estado regular de conservação" com base em vistoria técnica e fotográfica. A descrição de "estado regular" não significa necessariamente perfeitas condições mecânicas, mas sim que o bem não apresenta avarias aparentes que comprometam sua integridade física.

Eventuais problemas mecânicos mencionados em conversa informal via aplicativo de mensagens não possuem força probante suficiente para invalidar a constatação oficial, podendo ser objeto de discussão posterior quanto à responsabilidade por reparos.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente. O magistrado a quo observou corretamente os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, fundamentando adequadamente sua decisão na comprovação da mora e no risco de dano decorrente do uso inadequado ou desaparecimento do bem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026